Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-54.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-54.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE DEUS CARDOSO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROSANGELA SERRA LEITE, IGOR SERRA LEITE, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER , CAROLINA DE ROSSO AFONSO, IGOR SERRA LEITE, ROSANGELA SERRA LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de omissão e contradição na análise da limitação de juros e na utilização da taxa média de mercado como parâmetro.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) utilizar como parâmetro a taxa média de mercado para análise de abusividade dos juros; e (ii) deixar de mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. Ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O colegiado analisou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas, inclusive quanto à limitação de juros remuneratórios.

4. A utilização da taxa média de mercado não configura contradição ou omissão, tratando-se de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

5. O prequestionamento não exige menção numérica expressa a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido analisada.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para a solução da lide. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8
000531
-
54
.202
1
.8.05.0001,
em que figura como embargante,
Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
e como embargad
o
,
João de Deus Cardoso de Souza.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça